Tribunal: STF
Processo: RE 1368203
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. Candidato ao concurso de Investigador de Polícia considerado inapto e desclassificado na fase de exame psicológico. Legalidade reconhecida, ante a previsão da exigência no sistema normativo legal. Recorrente que nem sequer solicitou a realização de entrevista devolutiva. Teoria do fato consumado afastada. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. ” (pág. 2 do documento eletrônico 199).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput, e 37, caput, I e II, da mesma Carta, sob o argumento de que, à época da realização da prova de aptidão psicológica, não havia previsão em norma local do caráter eliminatório do exame psicotécnico.



    Ademais, sustenta-se a invalidade do teste psicotécnico amparado em critérios exclusivamente subjetivos.



    Em 17/2/2022, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem para adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado no julgamento do Tema 338 da Repercussão Geral. Todavia, a 2ª Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo recusou-se a se retratar com apoio nos seguintes fundamentos:



    “Recurso Extraordinário - Retorno dos autos para eventual adequação ao decidido pelo STF no Tema nº 338 e Súmula Vinculante nº 44 – Concurso ao cargo de investigador de polícia - Legalidade da aplicação do teste psicológico, com fulcro na Lei Complementar nº 1.151/11 - vigente à época do edital -, na Lei Orgânica da Polícia (Lei Estadual nº 10.123/68), no art. 4º, II, e 6º, III, do Estatuto do Desarmamento (Lei Federal nº 10.826/2003). Edital do concurso que define objetivamente os critérios da avaliação – Manutenção do Voto.” (pág. 2 do documento eletrônico 229). 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 338 da Repercussão Geral, assim dirimiu a controvérsia dos autos:



    “Consoante se consignou no voto condutor do V. Acórdão, a Lei Complementar nº 1.151/11, com a redação vigente à época da publicação do edital do concurso (tempus regit actum), previa a realização da prova de aptidão psicológica em caráter eliminatório (art. 5º, III, parágrafo único).



    Mas não é só.



    A fase destinada ao exame psicológico no concurso de acesso aos cargos da carreira da polícia civil encontrava respaldo inicial na Lei Estadual nº 10.123, de 27 de maio de 1968 (Lei Orgânica da Polícia), ainda vigente, cujos arts. 14, 36, inciso VI e 37 preconizam o quanto segue:



    ‘Artigo 14 - Os postos e graduações da escala hierárquica da Força Pública, assim como a justiça e a disciplina, a instrução e o armamento, obedecerão às normas da legislação federal pertinente.



    (...)



    Artigo 35 - A nomeação obedecerá ordem de classificação, obtida no concurso de provas ou de provas e títulos ou no curso de formação.



    Artigo 36 - São requisitos gerais para matrícula nos cursos de formação ou nomeação para as carreiras policiais, além das estabelecidas especificamente para cada uma:



    (...)



    V - ter aptidão física e mental, comprovada em inspeção médica, segundo critérios estabelecidos em regulamento;



    VI - possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico;



    VII - estar em dia com o serviço militar;



    VIII - ter sido habilitado em concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo único - O regulamento estabelecerá as normas para verificação dos requisitos, inclusive padrões de aferição e sequência dos exames em cada caso.



    Artigo 37 - Os concursos de ingresso na carreira de Delegado de Polícia, na Força Pública e na Guarda Civil serão organizados e realizados pelos respectivos órgãos policiais.’



    Dispõe, ainda, o Estatuto do Desarmamento (Lei Federal nº 10.826/2003)



    ‘Art. 4º Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:



    (...)



    III - comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.



    Art. 6º É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:



    (...)



    II - os integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal;’.



    As duas leis se aplicam ao candidato em concurso ao cargo de investigador de polícia, pois os policiais civis são servidores que atuam na área de segurança pública e devem necessariamente manusear armas, no exercício de sua função. Evidente, portanto, a necessidade de se submeterem ao teste de aptidão psicológica para ingressar na carreira.



    De se registrar ainda que os critérios do teste questionado foram minuciosamente discriminados no edital (fls. 59/64), inclusive com possibilidade de realização de entrevista devolutiva, e nesta qualidade atendem a exigência do caráter objetivo” (págs. 3-5 do documento eletrônico 229, grifos no original).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Psicotécnico. Previsão em lei e nas cláusulas do edital. Acórdão recorrido que reconhece a regularidade da exigência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão, nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.240.417-AgR/GO, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. REPROVAÇÃO. ENUNCIADOS N. 279, 280 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE.



    1. Eventual discussão da matéria em causa demanda reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local e de cláusulas de edital, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciados n. 279, 280 e 454 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.327.520-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator